Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-62.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004477-62.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO SEGUNDO RECURSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e confirmou a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT. A sentença havia fixado honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Estado apontou omissão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, enquanto o Banco do Brasil alegou omissões e contradições relativas a fundamentos legais e à proporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC;
(ii) examinar se o acórdão apresenta omissões ou contradições quanto à legislação aplicável, à validade da CDA e à alegação de efeito confiscatório da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento da apelação, contrariando o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

A integração do julgado, com majoração de 2% sobre o valor da causa, atende ao comando legal e respeita os limites dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sem modificar o resultado do julgamento.

As alegações do Banco do Brasil S.A. não demonstram a existência de omissão, obscuridade ou contradição, pois as matérias invocadas foram devidamente enfrentadas no acórdão, inclusive com análise da validade da CDA, da natureza não tributária da multa e da proporcionalidade da sanção.

A oposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito é incabível, bem como o pleito de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso acolhidos parcialmente.

Embargos de declaração do Banco do Brasil S.A. rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve ser sanada por meio de embargos de declaração, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

A majoração dos honorários em grau recursal não possui natureza infringente e deve observar os limites dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento de matéria já devidamente enfrentada, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de embargos de declaração opostos simultaneamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu a apelação do Banco do Brasil, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal relacionados à multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, decorrente do Auto de Infração n.o 2013.13.0084, com valor atualizado de R$ 188.470,07.

O Estado de Mato Grosso sustenta omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, afirmando que o acórdão deveria ter aplicado o art. 85, §11, do CPC, motivo pelo qual intenta integrar o julgado.

O Banco do Brasil, por sua vez, aponta supostas omissões quanto: (i) à necessidade de análise da Lei Municipal n.o 1.014/2007; (ii) ao fundamento legal constante da CDA; (iii) ao alegado efeito confiscatório da multa; e (iv) ao enfrentamento de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Apresentadas contrarrazões pelos embargados, vêm os autos para julgamento conjunto dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo ao exame dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme se observa dos autos, o acórdão proferido por esta Câmara negou provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença que julgara improcedentes os embargos à execução fiscal e preservara a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A sentença de origem havia fixado honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública no percentual de 10% sobre o valor da causa.

No entanto, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que impõe ao Tribunal a elevação do percentual em caso de não provimento do recurso da parte vencida.

Essa omissão é manifesta, pois, embora o mérito tenha sido plenamente apreciado, não houve referência expressa ao dispositivo legal que determina o aumento da verba sucumbencial.

A integração do julgado se faz necessária, não com efeito modificativo do resultado, mas exclusivamente para complementar a fundamentação e cumprir a exigência legal.

Assim, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso devem ser acolhidos para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 2% sobre o valor da causa, respeitados os limites estabelecidos pelos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão.

Passo, então, ao exame dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à legislação municipal aplicável, à indicação do fundamento legal na CDA e ao alegado efeito confiscatório da multa administrativa.

Entretanto, a leitura do acórdão evidencia que todas essas matérias foram expressamente enfrentadas pela Câmara quando do julgamento da apelação.

O acórdão consignou de forma clara que a CDA continha os elementos essenciais exigidos, que a sanção administrativa não possui natureza tributária e, portanto, não configura confisco, e que as infrações apuradas pelo PROCON/MT eram relevantes e justificavam a penalidade aplicada, a qual foi considerada proporcional, especialmente levando em conta a capacidade econômica do fornecedor e a gravidade das condutas.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O que se verifica é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa sob a roupagem de aclaratórios, o que é vedado pela natureza restrita desse recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Também não há espaço para prequestionamento quando inexistente qualquer vício de fundamentação, pois a decisão embargada é completa e coerente com as teses decididas.

Assim, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos opostos pelo Banco do Brasil S.A. não comportam acolhimento.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para sanar a omissão e majorar os honorários sucumbenciais na forma acima definida, e rejeitos os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., mantendo íntegro o acórdão embargado nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025